Tribunal: TJSP
Processo: 0010688-55.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a alegada omissão e inoperância deste E. Tribunal em relação ao pagamento dos valores que lhe são devidos pelos serviços que prestou.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra a alegada omissão e inoperância deste E. Tribunal em relação ao pagamento dos valores que lhe são devidos pelos serviços que prestou.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na hipótese, a impetrante admite que não concluiu a prestação de serviços para a qual foi contratada. Inexistência de direito líquido e certo em relação aos valores que aduz fazer jus receber, pois necessário que se verifique em que medida o contrato celebrado foi efetivamente cumprido e, depois, deverão ser aplicadas as penalidades pactuadas pelo inadimplemento contratual.
Indeferida a inicial com fulcro nos artigos 485, I, e 330, III, do Código de Processo Civil.
Segurança denegada.